Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E FAZER. VALOR INESTIMÁVEL DA CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença. Alega a existência de erro material uma vez que os honorários foram fixados por equidade, todavia o valor da causa não é irrisório. Assim, pugna pela fixação em 10% sobre o valor da causa nos moldes do entendimento firmado pelo STJ.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Da análise do acórdão, verifica-se que o autor não tem razão quanto ao vício apontado, pois o decisum manteve a sentença que condenou a parte recorrente/ré a pagar quantia a título de danos morais e na obrigação de fornecer o medicamento para o tratamento de saúde. Dessa forma, a condenação deve ser considerada para a fixação dos honorários advocatícios.
IV. Assim, considerando que não há elementos suficientes do montante relativo a condenação de obrigação de fazer, os honorários foram fixados por equidade, nos moldes delineados do CPC e do entendimento fixado no Tema 1076 do STJ. (Corte Especial. REsp 1850512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076). Com efeito, deve ser rejeitado os presente Embargos de Declaração.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.